Tribunal: TJSP
Processo: 1008523-48.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO. Pretensão do autor de compelir a ré a nomeá-lo para o cargo de Especialista em Desenvolvimento e Integração Social e Cultural, diante de sua aprovação em primeira colocação e em razão da expiração do prazo do concurso – Sentença que julgou a pretensão procedente que deve ser mantida – Rejeitada preliminar de não conhecimento – Direito subjetivo do

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO. Pretensão do autor de compelir a ré a nomeá-lo para o cargo de Especialista em Desenvolvimento e Integração Social e Cultural, diante de sua aprovação em primeira colocação e em razão da expiração do prazo do concurso – Sentença que julgou a pretensão procedente que deve ser mantida – Rejeitada preliminar de não conhecimento – Direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas de ser nomeado, passível de solução diversa somente nas condições expostas no RE 598.099/MS – Não demonstração por parte da Administração, ônus que lhe incumbe. Recurso não provido, rejeitada remessa necessária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1008523-48.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, é apelado RAFAEL
RAMALHOSO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1008523-48.2019.8.26.0606
Recorrente:
JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
MUNICIPALIDADE DE SUZANO
Apelado:
RAFAEL RAMALHOSO ALVES
Comarca:
SUZANO
Voto no:
29498
APELAÇÃO CONCURSO PÚBLICO NOMEAÇÃO.
Pretensão do autor de compelir a ré a nomeá-lo para o cargo
de Especialista em Desenvolvimento e Integração Social e
Cultural, diante de sua aprovação em primeira colocação e
em razão da expiração do prazo do concurso Sentença que
julgou a pretensão procedente que deve ser mantida

Rejeitada preliminar de não conhecimento
Direito
subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas
de ser nomeado, passível de solução diversa somente nas
condições expostas no RE 598.099/MS Não demonstração
por parte da Administração, ônus que lhe incumbe. Recurso
não provido, rejeitada remessa necessária.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por RAFAEL
RAMALHOSO ALVES na qual postulou a condenação da ré
MUNICIPALIDADE DE SUZANO a lhe nomear para o cargo de
Especialista em Desenvolvimento e Integração Social e Cultural,
ante sua aprovação no Concurso Público de no 001/2016 (fls.
01/23)
A r. sentença de fls. 548/558, da qual ora se adota o relatório,
julgou procedente o pedido, para determinar a posse do autor no
cargo. Pela sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das
custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00.
Irresignada, apela a ré. Alega, em breve síntese, que o concurso
relativo ao edital no 01/2016 teve validade até 29 de junho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2018
e uma vez expirado, a pretensão deduzida resta
impossibilitada. Acrescenta que, ainda que dentro do prazo de
validade do concurso, a Administração Pública tem a conveniência e
a oportunidade de escolher qual o momento mais adequado para o
preenchimento das vagas existentes em seu quadro e além disso,
ficou impossibilitada de convocar por conta da ausência de previsão
orçamentária, à luz do julgamento do RE 598099 pelo Supremo
Tribunal Federal. Por fim, pondera que ser necessário verificar o
preenchimento pelo autor dos requisitos para o exercício do cargo,
requisitos esses que não são objeto do presente processo e só
serão avaliados no momento da investidura. Requer, assim, a
reforma integral da sentença (fls. 556/560).
Recurso recebido, regularmente processado e respondido (fls.
562/572).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Por primeiro, convém afastar a preliminar suscitada pelo autor de
violação ao “princípio da dialeticidade”. O recurso da Municipalidade
permite entrever a intenção de reforma da decisão de primeiro
grau, a qual insiste na improcedência do pedido inicial.
Rejeitada a preliminar, bem examinada a questão posta em Juízo,
vê-se que a irresignação recursal deve ser desacolhida.
Consoante consta dos autos, pretende o autor seja a ré compelida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a lhe nomear para o cargo de Especialista em Desenvolvimento e
Integração Social e Cultural, ante sua aprovação em primeira
colocação no Concurso Público de no 001/2016. Consoante alega a
Municipalidade, o concurso teve prazo expirado, de sorte que,
sustenta, resta impossibilitada de atender a pretensão.
Ocorre, todavia, que ampla jurisprudência, notadamente do
Superior Tribunal de Justiça, já estabeleceu que o candidato
aprovado dentro do número de vagas previsto no edital tem direito
subjetivo a ser nomeado no prazo de validade do concurso (AgRg
no REsp 1384295/MS,Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA,Julgado em 17/10/2013,DJE 06/12/2013; AgRg no RMS
033716/SP,Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA,Julgado
em
24/09/2013,DJE
04/12/2013;
MS
018696/DF,Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO,Julgado em 22/05/2013,DJE 05/06/2013; AgRg no AREsp
207155/MS,Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
Julgado em 02/05/2013,DJE 10/05/2013), que se torna evidente a
partir da ultimação do interregno para nomeação, posto que,
deduzida ação no transcurso desse lapso, reconhece esta Corte
ausência de interesse de agir (TJSP; Apelação Cível
1000854-72.2019.8.26.0434; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Pedregulho Vara
Única; Data do Julgamento: 08/05/2020; Data de Registro:
08/05/2020)
Com efeito, a pretensão deve ser compreendida a partir do RE
598.099/MS, precedente julgado sob regime de repercussão geral
e que declarada o direito subjetivo do candidato aprovado dentro
do número de vagas de ser nomeado, bem como as situações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possíveis de serem invocadas pela administração para obstar essa
posição jurídica.
Extrai-se do referido paradigma que uma vez publicado o edital do
concurso com número específico de vagas, o ato da Administração
que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de
nomeação para a própria Administração e que somente situações
excepcionais, devidamente motivadas e sujeitas ao controle
judicial, autorizam soluções diversas. Neste ponto, peço vênia para
transcrição de excerto do referido julgado:
“...III.
SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS.
NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO
PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a
Administração
Pública
tem
a
obrigação
de
nomear os aprovados dentro do número de
vagas previsto no edital, deve-se levar em
consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções
diferenciadas, devidamente motivadas de acordo
com o interesse público. Não se pode ignorar que
determinadas
situações
excepcionais
podem
exigir a recusa da Administração Pública de
nomear novos servidores. Para justificar o
excepcionalíssimo não cumprimento do dever de
nomeação por parte da Administração Pública, é
necessário que a situação justificadora seja
dotada
das
seguintes
características:
a)
Superveniência: os eventuais fatos ensejadores
de
uma
situação
excepcional
devem
ser
necessariamente posteriores à publicação do
edital do certame público; b) Imprevisibilidade:
a
situação
deve
ser
determinada
por
circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à
época da publicação do edital; c) Gravidade: os
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis
devem ser extremamente graves, implicando
onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo
impossibilidade de cumprimento efetivo das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regras do edital; d) Necessidade: a solução
drástica e excepcional de não cumprimento do
dever de nomeação deve ser extremamente
necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios
menos gravosos para lidar com a situação
excepcional e imprevisível. De toda forma, a
recusa de nomear candidato aprovado dentro do
número
de
vagas
deve
ser
devidamente
motivada e, dessa forma, passível de controle
pelo Poder Judiciário...”
No caso dos autos, nada obstante a ré alegue dificuldades
orçamentárias, em nenhum momento trouxe aos autos elementos
que permita concluir no sentido de que passa por periclitação
financeira, não sendo possível avaliar, dessa forma, as alegadas
dificuldades financeiras.
Dessa forma, considerando que o autor obteve primeira colocação
no concurso público promovido pela ré, possuindo direito subjetivo
à nomeação e que a requerida não comprovou as causas
excepcionais que lhe autorizariam adoção de solução diversa, outra
solução não resta senão a ratificação da r. sentença, que sequer
deve ser alterada sob argumento da necessidade de verificação dos
demais requisitos, posto que não sobre estes não se estabeleceu
qualquer controvérsia, ultrapassando os limites objetivos da
sentença.
Logo, de rigor o desacolhimento do recurso, majorados os
honorários devidos pela ré em R$ 500,00, nos termos do artigo 85,
§11 do Código de Processo Civil.

Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator